Tribunal: TJDFT
Processo: 0721173-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ.
1. Em sendo a competência territorial de natureza relativa, cumpre a parte ré suscitar a incompetência do juízo em preliminar de contestação, não podendo o juízo fazê-lo de ofício, em ofensa ao que dispõe a súmula 33 do STJ.
2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ.